Tribunal: STF
Processo: HC 208613
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de invasão de dispositivo informático, organização criminosa e interceptação clandestina de conversas telefônicas. Medida cautelar de proibição absoluta de acessar endereços eletrônicos. Revogação da medida cautelar. Desproporcionalidade da medida. Não ocorrência. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luís Gustavo Delgado Barros em favor de T.E.M.S., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 660.315/DF (evento 18).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de invasão de dispositivo informático qualificado, organização criminosa e interceptação clandestina de conversas telefônicas (art. 154-A, § 3º, Código Penal; art. 2º da Lei 12.850/2013 e art. 10 da Lei 9.296/1996) (evento 3). O magistrado de primeiro grau, ao reconhecer o excesso de prazo para formação culpa, revogou o decreto prisional mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, consistentes, entre outras, em ‘proibição absoluta de acessar endereços eletrônicos pela internet - inclusive com a utilização de smartphones -, redes sociais, aplicativos de mensagens tipo whatsapp ou outro, exceto para videoconferências e compromissos com a justiça’. 



    Extraio do ato dito coator: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DO MÉRITO DE OFÍCIO. PARCIAL CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE ACESSO À INTERNET. LEGALIDADE. ART. 319, VI DO CPP. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. CRIMES CIBERNÉTICOS, FRAUDE BANCÁRIA E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO SPOOFING. MODUS OPERANDI. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, por inadequação da via eleita e no mérito, de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal hábil a permitir a atuação desta Corte Superior.



    2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar (como foi feito, na espécie) o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.



    3. Parcial conhecimento do recurso. A questão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não será enfrentada porque representa inovação recursal, uma vez que esta matéria não foi objeto de análise na decisão agravada. Não obstante, os processos conexos revelam que houve superveniência de denúncia (não carreada a estes autos) pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 154-A, § 3º do Código Penal, artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 e artigo 10 da Lei n. 9.296/1996. 



    4. Medida cautelar de proibição de acesso à internet. Legalidade. Necessidade e adequação. A medida cautelar objurgada é proporcional e está diretamente ligada às circunstâncias do caso concreto, para fins de garantia da ordem pública, especialmente diante das características dos delitos sub judice: trata-se do suposto envolvimento do agravante, e de outros, em organização criminosa destinada à prática de ‘crimes cibernéticos, com a utilização de sofisticados mecanismos tecnológicos e de internet, voltados à prática de fraudes bancárias, dissimulação de capitais e violação de sigilo telemático de autoridades públicas, apurados no âmbito da denominada Operação Spoofing’. As decisões precedentes revelam que o paciente seria o responsável por dar o suporte tecnológico nas práticas delitivas, com o hackeamento de diversas vítimas.



    5. No Brasil, o direito constitucional à liberdade vigora como garantia fundamental regente da sociedade, e por conseguinte, do sistema cibernético. O acesso a sites e dispositivos eletrônicos é livre, diferentemente do que ocorre em outros países (v.g., Arábia Saudita) que adotam o controle geral (prévio) das requisições de navegações, as quais são encaminhadas para uma central e somente liberadas após a certificação de que se trata de conteúdo cujo acesso é permitido pelas autoridades públicas.



    6. Inexiste, ao que consta, no sistema cibernético brasileiro, forma efetiva de controle e restrição da navegação realizada em sites ou outros meios eletrônicos. Ausente, até o momento, um sistema de segurança que permita o controle ou a restrição das atividades virtuais do agravante, as quais podem empreender-se por caminhos profundos e ilegais da rede de computadores, propiciando a reiteração na prática de crimes cibernéticos, a proibição de acesso à internet mostra-se, ainda, razoável e proporcional ao caso concreto.



    7. A restrição de acesso à internet pode representar a suspensão do exercício da atividade econômica do paciente, assim como ocorre com os servidores públicos, com os advogados, com os médicos e demais profissionais que se valem das suas profissões para o cometimento de delitos, tudo com espeque no art. 319, VI do Código de Processo Penal. A duração de tal medida excepcional deve passar pelo crivo revisional do Juiz da causa, até mesmo de ofício, considerando os princípios e garantias constitucionais pertinentes



    8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Recomendação, contudo, ao Juízo da causa de reexame urgente da cautelar de afastamento da atividade laboral, relacionada à rede de computadores, tendo em vista o tempo decorrido (mais de dois anos) e considerando o princípio da razoabilidade, bem como o direito constitucional ao trabalho.”



    No presente writ, o Impetrante insurge-se contra a imposição das seguintes medidas cautelares “(i) a proibição absoluta ao acesso à internet, independentemente do motivo de uso; e (ii) a autorização da autoridade policial, a qualquer dia e hora, ingressar na residência do paciente ou qualquer outro lugar que esteja, a fim de avaliar a aplicação da cautelar anterior”. Alega inidônea a fundamentação para decretação de qualquer medida cautelar, porquanto ausente suporte probatório mínimo para inferir a prática criminosa reiterada. Aponta a desproporcionalidade da medida, pois “a determinação que proíbe absolutamente acesso à internet acaba por vedar, por via oblíqua, o exercício de atividade profissional pelo paciente, que mesmo apresentando proposta de emprego viável para exercer atividade profissional lícita, não obtivera exito quando ao deferimento da revogação/adequação da medida cautelar”. Sustenta ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio, tendo em vista a autorização antecipada de ingresso nas residência do réu. Requer, em medida liminar, a revogação das medidas cautelares apontadas. No mérito, pugna pela declaração de inconstitucionalidade das referidas medidas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    Pois bem. O estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP condiciona-se à presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Ditas medidas devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais. Na imposição das medidas exige-se individualização do gravame, atendendo-se à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282 do CPP).



    Nesse sentido, ao manter a medida cautelar de proibição de acesso à internet e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça destacou a fundamentação concreta adotada nas instâncias ordinárias, concluindo pela inexistência de desproporcionalidade na imposição:



    “Conforme consignado na decisão agravada: a medida cautelar objurgada é proporcional e está diretamente ligada às circunstâncias do caso concreto, para fins de garantia da ordem pública, especialmente diante das características dos delitos sub judice: trata-se do suposto envolvimento do agravante, e de outros, em organização criminosa destinada à prática de ‘crimes cibernéticos, com a utilização de sofisticados mecanismos tecnológicos e de internet, voltados à prática de fraudes bancárias, dissimulação de capitais e violação de sigilo telemático de autoridades públicas, apurados no âmbito da denominada Operação Spoofing’. As decisões precedentes revelam que o paciente seria o responsável por dar o suporte tecnológico nas práticas delitivas, com o hackeamento de diversas vítimas.



    Nesse contexto, afere-se escorreita a medida cautelar que proíbe o acesso do paciente à internet porque inexiste, no sistema cibernético brasileiro, forma efetiva de controle e restrição da navegação por ele realizada. 



    No Brasil, o direito fundamental à liberdade vigora como garantia constitucional regente da sociedade, e por conseguinte, do sistema cibernético. O acesso a sites e dispositivos eletrônicos é livre, diferentemente do que ocorre em outros países (v.g., Arábia Saudita) que adotam o controle geral (prévio) das requisições de navegações, as quais são encaminhadas para uma central e somente liberadas após a certificação de que se trata de conteúdo cujo acesso é permitido pelas autoridades públicas.



    Esse controle de acesso das navegações não existe no Brasil. Mesmo que fosse liberado ao paciente, mediante monitoramento, um específico computador, o controle da sua navegação seria, no mínimo de baixa eficácia.



    É de conhecimento público que várias máquinas virtuais (com identificação clonada ou ilegal) podem ser ‘criadas’ a partir de um único equipamento, notadamente quando este está sob o comando de um expert na tecnologia, como parece ser o caso (o Juízo processante consignou que os computadores das vítimas foram hackeados pelo agente, quem dava o suporte tecnológico às práticas delitivas).



    A máquina virtual possibilita o mascaramento do IP e endereço físico da própria placa de rede do equipamento que seria liberado, o que dificultaria a identificação da origem do usuário.



    Como a requisição de navegação originada de uma máquina virtual burla o sistema de monitoramento (uma vez que se trata, em sentido amplo, de um ‘distinto’ equipamento eletrônico), a partir dela ilícitos cibernéticos poderiam ser praticados.



    Assim sendo, ausente, até o momento, sistema de segurança que permita o controle ou a restrição das atividades virtuais do paciente, as quais podem empreender-se por caminhos profundos e ilegais da rede de computadores, propiciando a reiteração na prática de crimes cibernéticos, a proibição de acesso à internet mostra-se ainda razoável e proporcional ao caso concreto e, por isso, será mantida. 



    (...).



    O art. 319 do CPP estabelece a possibilidade de ‘VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais’.



    A restrição de acesso à internet pode representar a suspensão do exercício da atividade econômica do paciente, assim como ocorre com os servidores públicos, advogados, médicos e demais profissionais que se valem das suas profissões para o cometimento de infrações penais, conforme foi consignado na decisão agravada. A duração da medida no tempo é outra questão a ser decidida, em primeiro lugar, pelas instâncias ordinárias.



    Não há qualquer ilegalidade na aplicação da referida medida pelas instâncias originárias, pois a restrição está em consonância com o disposto no art. 319, VI, do CPP”. 



    Portanto, a medida cautelar está devidamente justificada nas circunstâncias fáticas do caso concreto, em observância ao prescrito no art. 319 do Código de Processo Penal, assentando, ainda, presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. Estabelecidos, ainda, pressupostos a demonstrar a necessidade e proporcionalidade da medida cautelar ao tempo em que aplicada (HC 174.843/PE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 26.6.2020; HC 182.282-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020; HC 182.499/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.9.2020). 



    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da medida cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).



    Inviável, forte no cenário de fato estabilizado no presente writ e ausente prova pré-constituída em direção diversa, concluir pela não mais subsistência dos motivos que ensejaram a imposição da medida ou mesmo pela onerosidade excessiva dela. Tal tarefa de revisão, quando não constatada flagrante ilegalidade ou discrepância manifesta constatável ictu oculli, como no caso, compete ao Juízo condutor do feito, porquanto próximo dos fatos e primeiro sindicante das circunstâncias cautelares que justificam as medidas previstas no artigo 319 do CPP.



    Ademais, para concluir em sentido diverso, imprescindível seria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Por fim, quanto quanto à tese defensiva de ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pela instância anterior, a inviabilizar a análise do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 09 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora